Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722812-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: INSTITUTO BALDO CIRURGIA PLASTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0705634-36.2025.8.07.0018), ajuizada em face de INSTITUTO BALDO CIRURGIA PLASTICA LTDA. A decisão agravada determinou a emenda à inicial nos seguintes termos (ID no 236087522): “Emende, a parte autora, a petição inicial para apresentar: a. procuração atualizada, sendo inviável se aceitar procuração outorgada há mais de um ano mediante instrumento sem prazo de validade, pois não é possível se vincular a outorga da procuração à efetiva autorização para o ajuizamento deste feito; b. procuração assinada física ou digitalmente, observando-se neste último caso que a assinatura deve se dar mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada perante a ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), não sendo possível a aceitação de assinatura eletrônica outorgada por outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento, como os certificados não emitidos pela ICP-Brasil, na forma do §2o, do art. 12, da MP n.o 2.200-1/2001, pois a procuração não se destina a fazer efeito apenas entre os envolvidos no ato, mas sim para servir de instrumento de mandato judicial, produzindo efeitos no processo perante as demais partes e o Estado, de modo que não se pode presumir a aceitação pelos demais da validade de qualquer assinatura que não aquela legalmente prevista, nos termos do art. 12, caput, da MP n.o 2.200-1/2001; c. documento oficial de identificação do signatário da procuração; d. guia de custas iniciais e comprovante de pagamento; e. sua manifestação quanto à adesão ao Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, considerando-se eventual ausência de manifestação como anuência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no 237129605. Em seu recurso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para o reconhecimento da validade da procuração juntada. Afirma não possuírem os documentos de representação validade, portanto, enquanto não houver sua extinção, permanecem válidos. De acordo com o artigo 682 do Código Civil, as causas de extinção do mandato incluem a revogação, a renúncia, a morte ou interdição de uma das partes, a mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes ou o mandatário a exercê-los, além do término do prazo ou a conclusão do negócio. Sustenta terem siso os documentos redigidos em 24/5/2023 sem qualquer informação de validade para sua renovação, sendo válidos até a presente data. Informa que, mesmo sem certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), resta garantida a devida identidade dos signatários. As assinaturas eletrônicas fornecidas pela autoridade certificadora privada identificam os signatários a partir de registros como e-mail, telefone celular, endereço de IP, nome e CPF. Aduz não haver amparo legal para a determinação de exibição do documento de identificação do signatário da procuração. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo determinou a emenda da inicial, para apresentação de nova procuração. Nota-se que no presente recurso já constam justificativas que deveriam ser apresentadas ao magistrado a quo. Deste modo, o provimento judicial que determinou a emenda da inicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 16:48:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador